Tribunal: TJSP
Processo: 2040835-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Penhora de imóvel. Recurso interposto concomitantemente à impugnação de penhora apresentada em Primeiro Grau de Jurisdição. Controvérsia não apreciada pelo Douto Juiz "a quo". Supressão de grau. Recurso não conhecido.